Tribunal: TJBA
Processo: 8001315-69.2016.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001315-69.2016.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VALDENICE FRANCISCA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
SARAH CAROLINA VIANA DE MACEDO CARNEIRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE
BOM JESUS DA LAPA
. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/20
11
. CARGO DE
AUXILIAR OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO
. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
SENTENÇA CONFIRMADA
.

Caso em exame:

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, visando à nomeação ao cargo de Auxiliar Operacional de Educação.

2. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, ratificando liminar e determinando a nomeação da impetrante, com posse e exercício condicionados ao cumprimento dos requisitos legais e editalícios.

3. O Município foi condenado nas custas, sem honorários, nos termos da Lei n.º 12.016/2009.

Questão em discussão:

4.
A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, mesmo após expirado o prazo de validade do certame e diante da omissão da Administração Pública.

Razões de decidir:

5.
A jurisprudência do STF (Tema 161 e Tema 784) assegura o direito à nomeação a candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto em edital, ressalvadas situações excepcionalíssimas, que não foram demonstradas nos autos.

6.
A sentença encontra-se em conformidade com a Constituição Federal (art. 37, II e IV) e com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Dispositivo e tese:

Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento
:
“1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS nº 66.320/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.08.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º 8001315-69.2016.8.05.0027

em que figuram como interessados

VALDENICE FRANCISCA SANTANA

e o

Município
de Bom Jesus da Lapa
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22